Tribunal: TJSP
Processo: 0022895-62.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto por Reinaldo Teixeira Leme contra decisão que deferiu penhora de valores em execução de pena de multa. Defesa alega hipossuficiência e requer extinção da pena de multa e levantamento da penhora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto por Reinaldo Teixeira Leme contra decisão que deferiu penhora de valores em execução de pena de multa. Defesa alega hipossuficiência e requer extinção da pena de multa e levantamento da penhora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução da pena de multa deve ser extinta em razão da hipossuficiência do executado e se a penhora de valores é válida.
III. Razões de Decidir
3. O Tribunal entende que as regras de impenhorabilidade do CPC não se aplicam à execução de pena de multa, prevalecendo o princípio da especialidade.
4. Não houve comprovação de que os valores penhorados são destinados à subsistência do executado ou de sua família. Além disso, o executado inicialmente manifestou interesse no parcelamento da dívida e é proprietário de veículo automotor não localizado para penhora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. As regras de impenhorabilidade do CPC não se aplicam à execução de pena de multa. 2. A existência de bens ou manifestação de interesse no parcelamento da dívida indica capacidade de pagamento.
Legislação Citada:
Lei 6830/80, art. 40; CPC, art. 833.